Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727219-97.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDMILSON VIEIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, do Decreto-Lei 3.688/41, porte de arma branca, à pena definitiva de 18 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente. 3. De início, cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 ou, posteriormente, pela Lei 10.826/2003 - que tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogado, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, o elemento normativo do tipo, a saber, "sem licença da autoridade", não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal. 4. Consigne-se, também, que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. 5. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 180116-2022 - 8oBPM (ID 50779282), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. 6. Com efeito, sobressai dos autos que o apelante, na data de 14/09/2022, foi flagrado portando facão no momento de abordagem policial, o qual, inclusive, confessou que utilizava para sua proteção pessoal. A propósito, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato), nesse sentido: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020). Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19, do DL 3688/41, subsistindo a condenação, nos exatos termos da sentença. 7. Por derradeiro, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, segundo previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do réu/apelante. 8. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença ‘mantida por seus próprios fundamentos.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso. 2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. 3. O embargante aponta omissão no acórdão, à míngua da análise da tese relativa à ofensa ao princípio da legalidade, diante da ausência de prescrição normativa correspondente à conduta do embargante, inexistindo regulamentação da autoridade competente quanto à licença para portar arma branca, nos termos preconizados pelo art. 19, da Lei de Contravenções Penais, que se traduz em norma penal em branco, sem, entretanto, existir a devida complementação, impedindo, assim, a sua aplicação à hipótese. Outrossim, afirma a inexistência de norma estabelecedora do que se configuraria arma branca, em desrespeito ao princípio da taxatividade, corolário do princípio da legalidade. Nesse passo, requer o saneamento da omissão, dando-se efeito infringente aos embargos para que seja absolvido da contravenção penal a ele imputada. 4. Sem razão. O objurgado acórdão foi claro, em seu item 3, ao condensar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática, dizendo que o art. 19, da Lei de Contravenções Penais, vigora em relação à arma branca (HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG), não se aplicando o elemento normativo do tipo, a saber, "sem licença da autoridade", às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal. Além disso, o acórdão (item 4) consignou que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. 5. Destaque-se que a alegação de falta de definição do que se caracterizaria arma branca, por parte do poder público, de modo a robustecer o pretenso ultraje ao princípio da legalidade, constitui-se em inovação recursal, não sendo deduzida a tempo e modo, restando preclusa, motivo pelo qual não a conheço. 6. Logo, insubsistente a aventada omissão do acórdão concernente à violação ao princípio da legalidade e respectiva ausência de tipicidade. 7. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 8. EMBARGOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. A matéria objeto do recurso já foi apreciada pelo STF, o qual fixou a seguinte tese no Tema 857 de Repercussão Geral: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Tudo nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Gilmar Mendes e Nunes Marques, que davam provimento ao recurso, e, parcialmente, o Ministro Cristiano Zanin, que também negava provimento ao recurso, mas propunha tese diversa. Nesta assentada, o Ministro Flávio Dino reajustou seu voto para acompanhar a divergência do Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2024 a 4.10.2024. A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de novembro de 2024 RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal